Tribunal: STF
Processo: HC 257145
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Luiz Paulo Alves da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou rejeitou os EDcl no AgRg no HC 980.079/SP (doc. 2, pp. 268-271).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] LUIZ PAULO ALVES DA SILVA foi condenado como incurso no art. 157, § 1º [roubo majorado], do CP, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no piso unitário. Foi negado o apelo em liberdade. (doc. 2, p. 201).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...]



    b. atipicidade relativa: furto (denúncia), e não roubo impróprio (sentença).



    Neste caso ficou registrado que o autor do delito fugiu com a res, sem ter praticado qualquer violência ou grave ameaça, tendo consumado o delito de furto – tanto que a denúncia se deu pela forma consumada (art. 14, I, do CP) do delito inscrito no caput do art. 155 do CP –.



    Outrossim, ficou registrado que o segurança viu a ação do paciente e não tentou impedir sua fuga, tanto que ele “pulou o muro”. O segurança veio a deter o paciente depois de consumada a fuga, após segui-lo, momento em que, após a interpelação, acionou a PM.



    Só depois da fuga, do acompanhamento posterior, detenção e acionamento da PM é que veio a agressão.



    Tudo isso consta da exordial acusatória.



    Essa situação narrada não caracteriza o roubo impróprio – tanto que se capitulou na denúncia o furto simples –, uma vez que já estava consumado o furto, não existindo o requisito da imediatidade incrustado na expressão “logo depois” do § 1º do art. 157 do CP.



    [...]



    c. roubo impróprio tentado.



    Caso não se afaste a figura do roubo impróprio, não se pode, ainda, afastar a figura do roubo impróprio tentado, tendo em vista o fracasso verificado na fuga com a detenção da coisa objeto de subtração patrimonial: [...].



    [...]



    d. determinação para que o STJ enfrente os temas propostos na impetração anterior. Caso se repute não ser possível a apreciação do presente HC impetrado por eventual, supressão de instância, deve-se determinar que o STJ julgue enfrente os temas propostos, como, por exemplo, determinado no HC 115535/ES (2ª Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/04/2013) e no RHC 118622/ES (1ª Turma, rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/03/2015) (doc. 1, pp. 5, 9 e 12).  



    Ao final, requer:  



    Mercê do exposto, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para: – desclassificar o comportamento atribuído ao paciente para furto, ao invés de roubo impróprio, como constou na denúncia e o no pedido condenatório do Ministério Público Estadual em alegações finais; – ou, subsidiariamente, reconhecer a figura do furto tentado de roubo impróprio. Por fim, pede-se o respeito das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, especialmente no que concerne à intimação pessoal com vista dos autos e a dobra dos prazos legais, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94. (doc. 1, pp. 12-13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor o acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU PARA TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT IMPETRADO NO CURSO DO PRAZO DO RECURSO CABÍVEL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Agravo regimental improvido. (doc. 2, p. 246).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a análise da pretendida desclassificação, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006”. II. Questão em discussão 2. Pretendida desclassificação. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.428 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/5/2025 – grifei).  



    Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo impróprio. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal”. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.429 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/12/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator